Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724629-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. JOSÉ ROBERTO ARRUDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 159692192 – autos originários) proferida na ação civil pública por improbidade administrativa proposta contra ele pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que indeferiu o pedido suspensão da tramitação processual, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cujas partes encontram-se qualificadas nos autos. Nestes autos o MPDFT já apresentou alegações finais (ID 93304404). O DF se manifestou em conformidade com as alegações do MP (ID159790099). Em decisão de ID 154667970, houve determinação de apresentação de alegações finais pelos réus, que, após análise de embargos de declaração (ID1564642950), conferiu paridade material de prazos às partes, bem como foi determinado ao réu colaborador que se manifestasse antes dos demais réus. Em ID 156191700, o réu DOMINGOS requereu a interrupção do prazo para alegações em vista dos embargos de declaração apresentados. Contudo, seu prazo sequer foi iniciado. O réu colaborador (DURVAL) foi intimado para apresentar alegações finais, nos termos da decisão de ID 156464295, no prazo de 30 dias. Sucessivamente, os demais réus serão intimados para apresentar suas alegações finais no prazo comum de 30 dias, conforme a referida decisão. O prazo para o réu DOMINGOS sequer foi iniciado, portanto, o pedido de interrupção resta prejudicado. No mais, foi apresentada petição pelo réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, na qual requer a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida nos autos da Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000, a qual determinou a suspensão do trâmite processual da Ação Civil de Improbidade Administrativa 0052807-83.2014.8.07.0018, ao presente processo. Intimado a se manifestar sobre o pedido de suspensão, o MPDFT apresentou em ID 159118186, pedido de indeferimento da extensão pretendida. Passo à análise de tal pedido. O pedido formulado pelo réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA funda-se no teor das decisões proferidas na Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000 e no MS 0707896-57.2018.8.07.0000, bem como em anterior concessão da pleiteada extensão de efeitos a estes autos. Primeiro, necessário destacar que a Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000, refere-se ao MS 0707896-57.2018.8.07.0000, o qual possui efeitos exclusivamente entre as partes do processo Ação Civil de Improbidade Administrativa 0052807-83.2014.8.07.0018. Reforça-se, ainda, que a decisão proferida na Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000 expressamente determina a suspensão da marcha processual do processo referido e não há qualquer vinculação às demais ações de improbidade em curso neste juízo. Confira-se trecho da decisão proferida: "DEFIRO A TUTELA pretendida para sobrestar a ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília, até a apreciação, por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) acima referenciados OU até que se ultime o julgamento da presente reclamação." (grifo) Portanto, nestes autos não há vinculação àquele mandamus, tampouco à Reclamação dele decorrente. Quanto ao segundo argumento, este também não prospera. Estes autos foram sobrestados por extensão dos efeitos do MS 0707896-57.2018.8.07.0000, conforme decisão de ID80712803, à época a pedido dos réus e com concordância do MPDFT, considerando que a prova pericial ainda não havia sido efetivada e apreciada no juízo criminal. Neste momento processual, é certo que a prova pericial foi concluída no juízo de origem, conforme o Juízo da 7a Vara Criminal informa em ID154087154, bem como que a apreciação se dará por aquele juízo ao tempo da sentença. A controvérsia, neste momento, cinge-se a independência de instâncias para fins de valoração da prova. Portanto, as circunstâncias fáticas são diversas. Veja. Embora não tenha havido valoração e apreciação da prova pericial pelo Juízo Criminal, é verdade que há independência de instâncias para tal valoração. Conforme já fundamentado nestes autos em outras decisões, dos acórdãos proferidos no MS 0707896-57.2018.8.07.0000 e na Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000, extrai-se a conclusão de que o momento oportuno para apreciação do mérito da prova pericial pelo juízo criminal, para fins de valoração, é a sentença. Entretanto, este juízo possui independência para valoração da prova quanto aos autos que aqui tramitam. É cediço que compete ao juízo do processo a valoração da prova e não ao juízo de origem da prova emprestada (art. 372 do CPC). Nesse sentido, colaciono entendimento do e. TJDFT. Confira-se: "1. A prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que 'o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.' 2. O CPC adota o termo 'poderá' a fim de conferir ao magistrado discricionariedade quanto ao pedido de admissão de prova emprestada. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. 3. Embora haja jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e celeridade processual, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor ao deslinde da demanda. As peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação dos imóveis." Acórdão 1403096, 07373256420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Adita-se que, a prova em questão foi objeto de contraditório e ampla defesa, o que autoriza sua utilização nestes autos (art. 372 do CPC), cabendo sua valoração no momento de prolação da sentença. Reforça-se que, no sistema jurídico pátrio, há consenso sobre a adoção do critério de julgamento firmado no livre convencimento motivado ou persuasão racional, previsto no caput do artigo 371 do Código de Processo Civil, o qual consiste na liberdade dada ao juiz para valorar as provas aportadas ao processo de acordo com sua própria razão, desvinculando-se de qualquer valoração predeterminada ou pré-constituída pelo legislador. Nesse sentido, em vista da conclusão da prova pericial sobre as mídias objeto de prova emprestada e observando-se a independência entre instâncias para valoração da prova a fim de fundamentar o convencimento do magistrado, INDEFIRO o pedido de extensão dos efeitos da Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000 a estes autos. Aguarde-se prazo conferido ao réu DURVAL para alegações. Com o prazo ou apresentada alegações, intimem-se os demais réus.” 2. Sustenta, o agravante-réu, que o Magistrado de Primeiro Grau confunde o contexto de valoração da prova, quando há independência de instâncias, com a admissibilidade da prova, que é imprescindível para o seu empréstimo para outra demanda. 3. Aduz que é imprescindível a apreciação da admissibilidade da prova pelo Juízo Criminal para que possa ser utilizada por empréstimo na ação de improbidade administrativa; que se a prova sequer foi admitida para efeitos de ingresso na ação penal, menos ainda poderia ingressar na ação de improbidade. 4. Assevera que eventual ilicitude ou inutilidade da prova reconhecida pelo Juízo Criminal repercutirá na esfera cível da improbidade administrativa, porque se trata de prova emprestada. 5. Argumenta que sempre impugnou a utilização da prova emprestada sem observância do contraditório, o que ofende o art. 372 do CPC. 6. Ao final requer: “[...] Por todo o exposto, requer-se de Vossa Excelência se digne a receber o presente agravo e: a) In limine, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do trâmite da ação de improbidade administrativa n.o 0048410-78.2014.8.07.0018 até que o mérito do presente agravo de instrumento seja examinado pelo órgão colegiado ou que seja apreciada a admissibilidade da prova na esfera criminal, com a prolação da sentença; [...]” 7. Preparo (id. 48104300/48104299). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Não se vislumbra-se a probabilidade do direito porque conforme apreciou o MM. Juiz na r. decisão agravada deve ser observada a independência entre as instâncias criminal e cível para fins de análise da admissibilidade da prova. 12. A prova foi produzida e está concluída nos autos da ação penal, conforme informação do Juízo Criminal (id. 154087154); a valoração de sua admissibilidade nos autos da ação civil por improbidade administrativa deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública na qual tramita esta demanda. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. REJEIÇÃO PELO JUÍZO. MEDIDA PRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório." 2. O CPC adota o termo "poderá" a fim de conferir ao magistrado discricionariedade quanto ao pedido de admissão de prova emprestada. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. 3. Embora haja jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e celeridade processual, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor ao deslinde da demanda. As peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação dos imóveis. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1403096, 07373256420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO. MOTOR. POTÊNCIA ANUNCIADA. POTÊNCIA GERADA. DISPARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REVENDEDORA E MONTADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. PERSUASÃO RACIONAL. PERICIA PARTICULAR. PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de publicidade enganosa na qual a revendedora anuncia potência superior à efetivamente gerada pelo motor de automóvel da marca Hyundai, modelo "Veloster". 2. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido, revendedora e montadora devem responder pelas impropriedades decorrentes da disparidade entre as características do automóvel e as indicações constantes nas mensagens publicitárias que veicularam. 3. O art. 372 do Código de Processo Civil possibilita a utilização de prova produzida em outro processo e o Juiz atribuirá o valor que considerar apropriado, desde que observado o contraditório. 4. Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, por meio da qual deve formar seu convencimento de acordo com as provas coligidas aos autos, mas deve esclarecer por meio de critérios jurídicos racionais como chegou ao resultado subsequente diante do acervo probatório produzido pelas partes. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1211673, 00022677720178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Assim, uma vez produzida a prova na esfera criminal a ser eventualmente utilizada como prova emprestada, compete apenas ao Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal o exame de sua admissibilidade para a ação civil por improbidade administrativa, diante da independência das esferas. 14. Ainda sobre a questão, importante ressaltar que o agravante-réu pleiteou, nos autos da Reclamação n. 715608-25.2023.8.07.0000, a extensão dos efeitos da liminar que determinou a suspensão do trâmite da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 para a ação de improbidade originária do presente agravo de instrumento e o Desembargador Relator, Roberto de Freitas Filho, por decisão proferida em 6/6/23 (id. 47536546 daqueles autos) indeferiu o pedido, in verbis: “[...] Os efeitos do acórdão se atrelam à ação de improbidade n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, de modo a inexistir qualquer margem de ampliação para se pretender alcançar outro contexto que não o já contemplado naquela ação de improbidade, como se vê no dispositivo do voto, acompanhado à unanimidade pela Câmara: “(...) JULGO PROCEDENTE a reclamação e IMPROCEDENTE o agravo de instrumento para garantir a eficácia da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000 que determinou a suspensão da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 em tramitação no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF(...)”. Diante desse cenário, não assiste razão ao Requerente em pretender a extensão dos efeitos da presente reclamação às demais ações de improbidade (0010239-23.2012.8.07.0018; 0048410-78.2014.8.07.0018; 0048831- 68.2014.8.07.0018; 0048408-11.2014.8.07.0018; e 0048406-41.2014.8.07.0018), sob o fundamento de identidade de situações fático-processual entre elas e o processo n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, tendo em vista que o âmbito de discussão e de eficácia da Reclamação paradigma (0723245-66.2019.8.07.0000) abarca apenas ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018, situação essa trazida à apreciação dessa Relatoria pelo Requerente, por ocasião do manuseio do único mandado de segurança nesse sentido, qual seja, o Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000. O pedido de extensão no âmbito da presente reclamação não pode constituir recurso ou supedâneo processual diante da inércia pelo não exercício no momento devido, materializando, assim, outro óbice intransponível para a pretensão do Requerente. Além disso, para fins dessa estreita apreciação em sede de cognição estreita, é temerário afirmar que os juízos em que tramitam as demais ações de improbidade estão a desafiar a autoridade do acórdão da 1a Câmara Cível, uma vez que o acórdão não os sujeita sob o plano eficacial, já que a salvaguarda apenas (i) a decisão do mandado de segurança 0707896-57.2018.8.07.0000 (ii) no âmbito da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 (iii) em tramitação no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Apenas para argumentar – uma vez que tal apreciação tangencia minimamente questões meritórias que estão fora do contexto do presente pedido - também não merece acolhida a insistência do Requerente em afirmar que “os fatos sub judice em ambas as esferas são um só, qual seja, o suposto esquema de arrecadação para campanha eleitoral e compra de apoio político de parlamentares”, sem que o presente pedido minimamente corrobore tal alegação com o cotejo analítico necessário entre cada uma das mencionadas ações, seus elementos constitutivos, objetivos e subjetivos. Nesse sentido, a natureza de cada ação de improbidade se sujeita às especificidades de seus respectivos sujeitos, pedidos, provas, contextos e desenrolar processual, o que também define limites em relação à coisa julgada, pois não se tem como inferir, de planto e pronto, que a controvérsia se replica em todas as ações. Por mais que o Requerente pretenda aproximar todas as ações a partir da narrativa genérica de espelharem “suposto esquema de arrecadação para campanha eleitoral e compra de apoio político de parlamentares”, não se deflui da narrativa do pedido, muito menos do contexto documental dos presentes autos, que tal assertiva se confirme, de plano e pronto, ainda mais por intermédio de um instrumento processual inadequado, como o caso da presente reclamação, cuja cognição, ainda mais estreita, limita as hipóteses de manuseio. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de extensão da medida liminar às ações de improbidade números 0010239-23.2012.8.07.0018; 0048410-78.2014.8.07.0018; 0048831- 68.2014.8.07.0018; 0048408-11.2014.8.07.0018; e 0048406-41.2014.8.07.0018, por inadequação da via eleita, nos moldes dos Art. 988, II do CPC, bem nos termos do art. 196, II e seguintes do RITJDFT. [...]” (g.n.) 15. Em conclusão, não se verifica a existência de fundamentação jurídica para suspender a tramitação da ação civil pública por improbidade administrativa instaurada contra o agravante-réu. 16. Não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. 17. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 18. Ao agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 19. Comunique-se ao i. Juízo. 20. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora